Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731807-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: APUÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: ELSON DE MELO MOREIRA, CONDOMÍNIO HORIZONTAL ÁGUAS DO CERRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RETENÇÃO. IPTU. VERBAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) do termo inicial a ser determinado para a fluência dos juros de mora, relativos aos valores a serem restituídos ao promitente comprador nos casos de desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do consumidor, sem que ocorra a verificação de causa atribuível à promitente vendedora para a aludida desconstituição; b) da possibilidade de retenção dos velores das parcelas devidas ao condomínio e os correspondentes ao IPTU, pelo promitente comprador; c) da legitimidade da exigência de indenização pelo tempo de fruição do imóvel em questão. 2. O presente caso comporta a aplicação da Lei no 13.786/2018, que alterou as consequências eficaciais relativas à resolução do negócio jurídico por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. 3. É necessário destacar que o cumprimento do contrato é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral é extinto. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo, como ocorre, por exemplo, nas locações por tempo indeterminado. 3.1. Em certas situações o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em decorrência de causas supervenientes. 4. Em relação à indenização pelo tempo de fruição, é conveniente destacar que o objeto do negócio jurídico ora em exame é imóvel não edificado. 4.1. Na hipótese ora em exame a promitente vendedora não se desincumbiu de seu ônus probatório em relação à efetiva fruição do imóvel, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 5. No que concerne à legitimidade de compensação dos valores decorrentes de débito de IPTU e montantes devidos ao condomínio, convém ressaltar que a Lei no 13.786/2018 em seu art. 2°, ao acrescer o art. 67-A à Lei no 4.591/1964, estabeleceu expressamente a possibilidade de compensação das “quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel” e das “cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores” com a quantia a ser restituída pela promitente vendedora. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 67-A, § 2o, inciso III, da Lei 4.591/1964, ao argumento de que deve ser autorizada a dedução da taxa de fruição do imóvel, independentemente de haver edificação no lote, para os casos de rescisão contratual por inadimplemento/desinteresse do comprador. Assevera que as alterações promovidas pela lei do distrato que passou a prever e regular a forma de cobrança pela indisponibilidade do imóvel não exige a prévia edificação no lote para que seja deduzido o montante correspondente a indisponibilidade do imóvel (fruição). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 397 e 405, ambos do Código Civil, e 240 do CPC, asseverando que o termo inicial dos juros de mora, após a edição da Lei 13.786/2018, é o trânsito em julgado da sentença e não, da citação, haja vista que somente a sentença é que estabelecerá as regras da rescisão. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 397 e 405, ambos do CC, e 240 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027